Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751586-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: GABRYEL DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Ao ID 23805195, o agravado apresentou petição por meio da qual requereu dilação de prazo para apresentar resposta, sob alegação de não ter sido devidamente intimado. A Decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela foi regularmente disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Após transcurso do prazo processual, foi encerrada a oportunidade de apresentação de Contrarrazões. Com efeito, o artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que "o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão". Conforme redação do artigo 272 do diploma processual, "quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial". Não há, portanto, que se falar em nulidade ou qualquer outra espécie de vício quanto à intimação do Agravado para apresentar sua defesa. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo apresentado pelo Agravado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator